Tribunal: TJBA
Processo: 8021205-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021205-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA registrado(a) civilmente como DENIS ARANHA FERREIRA

APELADO: FELIPE DE OLIVEIRA SERRA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE APELANTE/AGRAVANTE COM FULCRO NO ART. 932, IV, ALÍNEA “A” E "B", DO CPC. TEMA 972/STJ. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
8021205-62.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e como agravado FELIPE DE OLIVEIRA SERRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,